Tribunal: STJ
Processo: 1500373-30.2021.8.26.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2700920 - SP(2024/0272072-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: V A C
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a) a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e b) não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA54904723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fbd21b1a-96a1-47b9-9dde-8e485f769a89

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA54904723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fbd21b1a-96a1-47b9-9dde-8e485f769a89

Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fbd21b1a-96a1-47b9-9dde-8e485f769a89

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2700920 - SP(2024/0272072-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: V A C
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a) a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e b) não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de
forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando
a questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 576):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge contra a negativa de seguimento do recurso
extraordinário pelos Temas 339 e 660 do STF, arguindo que a pretensão
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

recursal não se trata de mera falta de fundamentação formal ou revisão de
interpretação de lei processual, mas sim a validade constitucional da prova
penal especialmente quanto à ofensa ao
°, LIV e LV, da CF.
art. 5
Aduz que não busca rediscutir fatos (Súmula 279 do STF) nem
normas infraconstitucionais, mas sim combater uma tese jurídica de violação
frontal à Constituição Federal pela utilização de prova ilícita por derivação
técnica.
Alega que a tese defensiva não busca rediscutir se a prova é
suficiente ou insuficiente para a condenação nos termos da legislação penal,
mas sim afirmar que a prova é inexistente do ponto de vista jurídico por sua
imprestabilidade técnica, de forma que tal vício configura uma nulidade que
emana diretamente da ofensa ao
°, LV, da CF, afastando-se por completo
art. 5
a incidência do Tema 660 do STF, que trata de hipótese de violação indireta, o
que não seria o caso dos autos.
Assevera a não incidência do Tema 339 do STF, pois não se trataria
de esgotamento exaustivo de todos os argumentos levantados, mas de apontar
que houve uma omissão qualificada quanto à integridade da prova principal do
processo, sustentando a nulidade do acórdão recorrido por falta de motivação
idônea ao ignorar o defeito técnico insanável que macula o depoimento da
vítima.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 517-521):
A despeito dos esforços perpetrados pelo agravante, não verifico
fundamento suficiente a infirmar a decisão agravada, cuja
conclusão mantenho.
Conforme dito anteriormente, de acordo com o posicionamento
jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563
do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a
irregularidade: a) não foi indicada em prazo oportuno e b) não
vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte,
situação constatada na espécie.
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual,
deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto
suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da
ausência de alguma formalidade, especialmente quando se
alcança a finalidade que lhe é própria.
Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que,
em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans
grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja
gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se
prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo
ato.
A propósito:
[...]
A Corte local, por ocasião do julgamento da apelação, assim
dirimiu a questão posta no recurso especial:
De início, não prospera a alegação de nulidade decorrente
de eventual “falha” na captação das declarações da vítima.
Importa notar que a oitiva especial consta dos autos da
medida cautelar de produção antecipada de provas sob o
no. 1500611-49.2021.8.26.0063 (fls.
), tendo o
49/50
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

advogado do réu acompanhado a realização do ato por
videoconferência, sem em nenhum momento externar
dificuldade na compreensão das declarações.
Tampouco se desincumbiu o Defensor de suscitar a
impossibilidade de analisar a oitiva em sede de resposta à
acusação (fls.
) ou, ainda, durante a audiência de
74/77
instrução (fls.
), quando poderia, eventualmente,
141/142
postular a repetição da prova, nada justificando o
questionamento levantado tardiamente e de forma inédita
somente em memoriais derradeiros, depois de operado o
fenômeno da preclusão.
Importa reforçar que as partes, de forma clara,
questionadas pela juíza, disseram, claramente, “não haver
diligências a serem requeridas”, após o que se declarou
encerrada a instrução, tal como constou do termo de
audiência a fls. 141.
Como se não bastasse, breve análise da mídia digital
acostada ao apenso permite constatar que a gravação se
mostra perfeitamente audível e inteligível, mesmo porque a
vítima foi solicitada a se posicionar bem próximo à câmera
para possibilitar a captação do áudio (a despeito da
utilização de máscara, como medida sanitária voltada à
contenção da pandemia pelo coronavírus).
E, como bem concluiu a julgadora singular, “considerando
o depoimento de mais de um quarto de hora, eventual
palavra sussurrada não lhe resulta incompreensível em
sua integralidade, tampouco prejudica o exercício da
combativa defesa” (fls. 166), tanto assim que o Defensor,
reprise-se, não mostrou mínima dificuldade em rebater o
teor das declarações, no caso transcritas de forma
bastante detalhada na sentença impugnada.
Pondo pá de cal sobre a questão, sabe-se que, “No âmbito
do processo penal, em homenagem ao princípio 'pas de
nullité sans grief', consagrado pelo legislador no artigo 563
do CPP, não deve ser declarada nulidade quando não
resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega”
(Habeas Corpus no. 0184694-27.2011.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO).
[...]
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que
se impõe, tendo a julgadora singular fixado a reprimenda
no piso legal para cada uma das figuras típicas, à míngua
de causas modificadoras, muito embora o quadro adverso
representado pelas consequências do crime à vítima
recomendasse reprovação mais rigorosa das condutas
(aqui reiterado o depoimento das familiares dela sobre o
estado depressivo da menor após os fatos, inclusive e
principalmente com episódios de automutilação e choro
(fls. 275- 282, grifei).
Portanto, reitero não haver nulidade suscitada, uma vez que
houve regular depoimento especial da vítima, conduzido por
profissionais qualificados, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, procedimento esse que dispensa nova oitiva da vítima,
em
virtude
de
orientações
técnicas,
devidamente
fundamentadas, com base na proteção da agredida contra a
revitimização. Essas circunstâncias afastam o prejuízo
sustentado pela defesa, qual seja a mera e eventual falha na
transcrição do depoimento.
Com efeito, a escuta especializada é medida de proteção que
deve ser usada, exclusivamente, em benefício da vítima ou de
testemunhas de crimes sexuais e não é razoável admitir que a
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

ausência de tal procedimento seja tomada em desfavor da
agredida. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.210.492/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2023,
13/2/2023.
Nesse contexto, quanto ao sistema de valoração das provas,
certo é que, no processo penal brasileiro, em consequência do
sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela
livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a,
observadas as limitações processuais e éticas que informam o
sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
Ao concluir pela condenação do recorrente, as instâncias de
origem salientaram que o conjunto probatório, notadamente o
relato da vítima, infirma a autodefesa apresentada pelo réu, de
modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o
autor do delito sob apuração.
Dessa forma, justamente porque verificado que o Tribunal local,
ao concluir pela autoria do recorrente no cometimento do delito
em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos
obtidos em juízo, não há como se proclamar a absolvição do
recorrente, como pretendido.
[...]
Assim, reafirmo que mais incursões na dosagem das provas
constantes dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da
condenação do recorrente é questão que esbarra na própria
apreciação de possível inocência, matéria que não pode ser
dirimida em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n.
7 do STJ, porquanto exige o reexame aprofundado das provas
colhidas no curso da instrução probatória, conforme também
assinalado nos precedentes retro citados.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 542-543):
No caso, constato que o julgado embargado não foi omisso nem
contraditório, uma vez que ficou devidamente esclarecido não
haver nulidade suscitada, diante do regular depoimento especial
da vítima, conduzido por profissionais qualificados, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, procedimento esse que
dispensa nova oitiva da vítima, em virtude de orientações
técnicas, devidamente fundamentadas, com base na proteção
da agredida contra a revitimização. Essas circunstâncias
afastam o prejuízo sustentado pela defesa, qual seja a mera e
eventual falha na transcrição do depoimento.
Ademais, ficou devidamente explicitado que, ao concluir pela
condenação do recorrente, as instâncias de origem salientaram
que o conjunto probatório, notadamente o relato da vítima,
infirma a autodefesa apresentada pelo réu, de modo a não
deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o autor do delito
sob apuração. Infirmar essa conclusão demandaria, sim, o
revolvimento fático-probatório dos autos, inviável no exame do
recurso especial, diante do teor da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do
embargante se resume a mero inconformismo com o resultado
do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo nenhum
fundamento que justifique a oposição de embargos de
declaração.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Outrossim, c
3.
onforme consignado na decisão agravada, o STF já
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Esse tema de repercussão geral alcança também a assertiva de
violação ao princípio da licitude das provas, contido no
o, LVI, da
art. 5
Constituição Federal, conforme demonstram os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
IDONEIDADE
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC.
LVI DO
o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA:
ART. 5
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
(TEMA
660).
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO. (ARE 1338149 AgR, Relator(a): CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-190DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-
2021)

AGRAVOS
REGIMENTAIS
NOS
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
MERAMENTE
REFLEXA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
ACÓRDÃO
RECORRIDO

EM
CONSONÂNCIA
COM
A
SÚMULA
279/STF.
JUSIRPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SENEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Quanto a alegada violação ao art. 5o, inciso LVI, da
o
CF/88,
apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta
CORTE, no julgamento do ARE
(Rel. Min.
748.371-RG/MT
GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da
alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à
coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
[...]
10. Agravos Regimentais a que se nega provimento.
(ARE 1254772 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira
Turma,
julgado
em
21-02-2022,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 24-02-2022 PUBLIC 25-02-
2022)

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos
embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo.
Associação criminosa. Roubo majorado. Extorsão qualificada.
parágrafo único;
§ 2o , incisos II, V e VII, e §
Art. 288,
art. 157,
2o-A, inciso I; e
§ 1o e § 3o, todos do Código Penal.
art. 158,
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

I. Caso em exame.
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão
do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações do
Ministério Público e da defesa.
II. Questão em discussão.
3. Exame de eventual ofensa ao
o, incisos LIV, LV e LVI, da
art. 5
Constituição Federal.
III. Razão de decidir.
4. Incidência, no caso, do
“a”, do CPC. Tema
art. 1.030, inciso I,
660 da sistemática da repercussão geral da questão
constitucional.
5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos. Óbice daSúmula 279/STF.
7. Precedentes.
IV Dispositivo.
8. Agravo regimental não provido.
(ARE 1512373 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 11-11-2024 PUBLIC12-11-2024)
DJe-s/n
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa dos trechos do julgado impugnado acima já
transcritos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f51f02fe-bd95-46b2-afcb-a5d9986c528e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.700.920 / SP
Número Registro: 2024/0272072-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003733020218260063 15006114920218260063 2102692552021060203
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V A C
ADVOGADOS : GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V A C
ADVOGADOS : GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
Documento eletrônico VDA54882132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6c317ae5-d706-4a6b-a12c-c95396d59510

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6c317ae5-d706-4a6b-a12c-c95396d59510